Tribunal: STF
Processo: ACO 3416
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de liminar, proposta pelo Estado da Paraíba contra a União e a Caixa Econômica Federal, na qual objetiva suspender sanção imposta com fundamento no art. 13 da Portaria MS nº 501/2017, em razão de execução do Contrato de Garantia firmado entre as partes rés.
    O Estado da Paraíba narra que “ajuizou ação ordinária n.º 0802840-11.2020.4.05.8200 na Justiça Federal de 1º grau do Estado da Paraíba, para suspender o pagamento das dívidas do Estado com o BNDES e a Caixa Econômica Federal, tendo a liminar sido concedida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de João Pessoa/PB”.
    Afirma que a Caixa Econômica Federal, antes que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região tivesse conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento acessório à Ação Ordinária 0802840-11.2020.4.05.8200, “acionou indevidamente o pagamento da garantia da União, o que levou a União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, de forma ilegal a aplicar a sanção do artigo 13, inciso I, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, em função do pagamento de garantia pela União, por solicitação indevida da Caixa Econômica Federal”.
    Alega que "não existia dívida exigível, haja vista que ela estava suspensa por decisão judicial, o que obviamente impede também a execução da garantia, porquanto se o principal está suspenso (a obrigação o Estado de pagar), a dedução óbvia e lógica é que o acessório também está (a possibilidade de acionar a União para honrar o pagamento)".
    Aduz que "na data do envio pela STN da comunicação ao Estado da Paraíba, dia 20/04/2020, não existia qualquer atraso”, pois, "a decisão que suspendeu a exigibilidade da dívida só foi sustada pelo TRF da 5ª Região em 20/04/2020, às 23 e 19h, com comunicação ao Juízo de 1º grau em 22/04/2020 (documentos em anexo), momento que a dívida passou a ser exigível”.
    Sustenta a "total ilegalidade da aplicação da sanção do art. 13, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, pois a União pagou por dívida que não era exigível do Estado da Paraíba, pois o seu pagamento, no momento do vencimento, estava suspenso por ordem judicial, sendo indevida e ilegal a exigência de pagamento de qualquer garantia acessória ao contrato principal que está submetida a existência de inadimplência financeira".
    Argumenta, também, que o Contrato de Refinanciamento CPAC n.º 0398.870.34/2013 estipula que a inadimplência somente restará configurada na ocorrência de não pagamento de três prestações, consecutivas ou não, sendo assim, ainda que se pudesse caracterizar a inadimplência em abril/2020, "não poderia a Caixa Econômica Federal exigir da União o pagamento da garantia, pois ainda NÃO tinha existido a INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA do contrato”.
    Afirma que, "em que pese haver autorização contratual para o pagamento da garantia pela União, essa previsão não autoriza a conclusão de que ela possa ser auto executada sem mora imputável aferida depois de prévia e direta notificação, com atribuição de prazo para apresentação de defesa ou esclarecimentos, o que não ocorreu na situação em tela, já que foi apenas encaminhado e-mail a um Secretário de Estado, que não representa legalmente este ente federado, conforme determinação do art. 131 e 132 da Constituição da República".
    Sustenta "a total nulidade da aplicação da sanção do artigo 13, inciso I, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, em função do pagamento de garantia pela União, por solicitação indevida da Caixa Econômica Federal, o que inviabiliza o Estado autor de receber garantia da União até 22/04/2021, sem a obediência ao devido processo legal, em sua expressão constitucional, como o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador e aplicador da sanção".
    Ao final, o Estado formula pedido para determinar a “anulação do ato praticado pela União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, que aplicou o artigo 13, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, que deixa o Estado da Paraíba impossibilitado de receber garantia da União até 22/04/2021, bem como que sejam retirados do site da STN, de comunicados ao mercado, ou de quaisquer outras comunicações, informações de que o Estado da Paraíba teve parcela de dívida honrada pela União, autorizando-se a prestação de garantia pela União nas operações de crédito que se encontram em tramitação perante a Secretaria do Tesouro Nacional — STN, especificamente em relação as seguintes operações de crédito: 1 - operação de crédito junto à FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, no valor de R$ 188.886.893,62 (cento e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos); 2 - operação de crédito relativa ao aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde – Projeto AMAR, no valor de US$ 45.197.310,00 (quarenta e cinco milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e dez dólares), com recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento; 3 - operação de crédito relativa ao Projeto de Modernização, Ampliação e Melhoramento da Eficiência da Gestão Hídrica e da Prestação dos Serviços de Saneamento no Estado da Paraíba – Projeto de Segurança Hídrica, no valor de US$ 126.886.874,00 (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro dólares), com recursos do BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento”.
    Em resposta preliminar à apreciação da liminar, a Caixa Econômica Federal arguiu, preliminarmente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria, e, no mérito, afirma que a decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba “limitou-se a possibilitar a suspensão temporária dos pagamentos, não erguendo qualquer obstáculo ao exercício dos direitos contratuais da mutante CAIXA em relação à garantidora”.
    Ressalta que é “importante pontuar que, conforme se verifica de certidão emitida pela vara federal (anexa), valendo-se do disposto no art. 5º, §7º da LCP nº. 173/2020, o Estado-autor postulou a renúncia sobre o direito em que se funda a ação, pedido este ainda não apreciado pelo juízo singular”.
    Aduz, ainda, que "a honra da garantia por parte do ente federal ocorreu somente em 22 de abril de 2020, após, portanto, da atribuição de efeito suspensivo ao agravo da CAIXA e à suspensão da liminar deferida na origem, o que põe por terra qualquer argumento de descumprimento de ordem judicial".
    A União, por sua vez, também em manifestação sobre o pedido liminar, afirma que "de acordo com a Cláusula Primeira do contrato de garantia (doc. anexo), a União compromete-se a garantir todas as obrigações financeiras do ente federado, que sejam decorrentes do contrato de financiamento, caso o ente estadual não as cumpra no prazo de até três dias úteis após a data avençada”, o que, por si só, "já afasta a interpretação do autor, no sentido de que a garantia somente poderia ser acionada na hipótese de atraso de 3 (três) prestações (consecutivas ou não) do contrato de financiamento".
    Sustenta que “não houve qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, pois sequer havia a obrigação contratual de a União notificar o Estado federado ou a CEF. E, mesmo não havendo tal obrigação, o ente central comunicou eletronicamente o Estado do acionamento da garantia requerido pela CEF e ainda o alertou sobre as consequências jurídicas decorrentes do acionamento da garantia”.
    Alega que "se o Estado da Paraíba entendia que o acionamento da garantia, naquele momento, extrapolava o teor da tutela provisória de urgência que então lhe beneficiava, deveria ter alegado o descumprimento perante o juízo prolator competente, não cabendo agora propor nova ação, perante esse STF, que tem como causa de pedir suposta ilegalidade decorrente do descumprimento de provimento liminar proferido por outro juízo no bojo de um outro processo judicial".
    Aduz que, “a par de tudo isso, o certo é que a garantia foi executada em 22.04.2020, quando, como visto, já não mais estava vigente a decisão liminar de primeira instância que beneficiava o Estado da Paraíba”. 
    Em 3/8/2020, determinei que o Estado autor se manifestasse, em 72 horas, sobre a alegação de que apresentou renúncia ao direito sobre o qual se funda a presente ação.
    Em resposta o Estado autor alega que a renúncia apresentada “não tem nenhuma relação com o objeto da presente ação, que em nada se relaciona à pandemia Covid-19, mas trata exclusivamente do prejuízo em razão do acionamento indevido da garantia da União pela CEF, controvérsia cuja causa de pedir e pedido são completamente distintos do direito pleiteado naquele outro processo”.
    Em 28/8/2020, deferi a tutela de urgência, liminarmente, para determinar à União que suspenda as sanções impostas com fundamento no art. 13 da Portaria MS nº 501/2017, decorrente, EXCLUSIVAMENTE, de execução do Contrato de Garantia nº 958/PGFN/CAF (acessório ao Contrato Principal nº 0398.870.34/2013), até o julgamento final desta ação ou ulterior deliberação em sentido contrário.
    Em contestação, a União e a Caixa Econômica Federal reiteraram os argumentos expendidos na resposta preliminar.
    A União interpôs agravo interno pleiteando o indeferimento da tutela provisória requerida.
    Em réplica à peça contestatória, o Estado da Paraíba reiterou os argumentos da inicial e alega que “o Contrato de Garantia n.º 958/PGFN/CAF assinado pelas partes e acessório ao Contrato Principal n.º 0398.870.34/2013, discutido nesses autos determina que compete a este C.STF dirimir as dúvidas oriundas do referido contrato”.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, afasto a alegação de incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para dirimir a presente causa. No caso, verifica-se que se instaura a competência originária desta CORTE, considerando a potencialidade ofensiva apta a vulnerar o pacto federativo, nos termos do artigo 102, I, alínea f, da Constituição Federal, que assim dispõe: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - Processar e julgar, originariamente:
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; “
    É firme a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de sua competência originária para julgar as lides como a presente, que envolvem questões que possam gerar óbice ao repasse de transferências voluntárias e a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito. Nesse sentido: ACO 2.455 MC-AgR/AC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; ACO 2.183/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 1º/8/2018; ACO 3.011 AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2018. Nessa linha, cite-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. (...)”
    (ACO 2.764-AgR, Relator para o acórdão Ministro LUIZ FUX, Plenário, DJe de 2/2/2018).
    No mérito, embora a questão de fundo envolva a aferição da correta execução tanto do contrato de financiamento celebrado entre o Estado membro autor e agente financeiro gestor de recursos do BNDES, como do pacto acessório de garantia fidejussória dada pela União, é preciso delimitar o objeto da presente ação. De forma específica e peculiar, objetiva o autor a suspensão da sanção imposta com fundamento no art. 13 da Portaria MS 501/2017, fruto do exercício, pela União, das contragarantias previstas no mencionado pacto acessório. Basicamente, o autor centra o fundamento de sua pretensão em três pontos: i) violação à ampla defesa e ao contraditório quando do pagamento pela garantidora do débito principal; ii) inexistência de dívida exigível no momento da solicitação de pagamento da garantia pela Caixa Econômica Federal; e iii) inexistência de inadimplência financeira, nos termos do contrato, a justificar o imediato pagamento feito pela garantidora.
    Importante destacar que o pedido de que a União se abstenha de exercer o direito de contragarantia, impondo sanções financeiras ao ente subnacional mutuário, deve ser compreendido dentro de um contexto amplo e que envolve uma operação complexa de crédito, por sua vez estruturada em determinada base econômica.
    Esta operação de crédito, ditada por densa regulamentação constitucional e legal, envolve, em um primeiro momento, um negócio jurídico principal de mútuo. Como forma de viabilizar o desempenho de suas políticas públicas, aos entes subnacionais se faculta a obtenção de recursos financeiros junto a instituições financeiras, públicas e privadas, mediante esta modalidade de empréstimo. Em paralelo e para se diminuir o risco da operação define-se obrigação acessória, por intermédio da qual a União assume a posição de garantidora do cumprimento das obrigações contraídas pelo ente subnacional mutuário. Fechando a equação econômica, a garantidora União, também de forma acessória, pactua em face do devedor principal o direito de regresso a ser exercido mediante contragarantias, entre as quais se destacam a retenção das receitas tributárias destinadas ao mutuário e a impossibilidade deste de obter nova garantia de outros financiamentos.
    Vale a pena reproduzir o cenário jurídico em que definidas as operações.
    A previsão de oferta de garantias pela União foi concebida para assegurar o equilíbrio das contas públicas, a responsabilidade dos agentes na condução da política fiscal e a natureza dos processos de endividamento dos entes federados e está regulamentada em um complexo arcabouço legal.
    A possibilidade de concessão de garantia pela União aos demais entes decorre da aplicação do artigo 52, VII, da Carta Magna, que ao elencar as competências privativas do Senado Federal dispõe:
    “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
    […]
    VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;”
    O oferecimento de garantia pela União, por sua vez, está condicionado a uma oferta de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, nos termos do artigo 40 da Lei Complementar 101/ 2000, que assim prevê:
    “Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal.
    § 1º A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte:
    I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente;
    II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.
    § 2º No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no § 1o, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias.
    § 3º (VETADO)
    § 4º (VETADO)
    § 5º É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.
    § 6º É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.
    § 7º O disposto no § 6º não se aplica à concessão de garantia por:
    I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mesmas condições;
    II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei.
    § 8º Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada:
    I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente;
    II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação.
    § 9º Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento.
    § 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida.”
    As contragarantias permitem que o garantidor, no caso a União, retenha receitas do garantido no montante dos compromissos quitados pelo primeiro, dentre elas, as receitas advindas das transferências constitucionais, conforme autorização prevista nos artigos 160, parágrafo único, I, e 167, § 4º, da Constituição Federal, que dispõem, respectivamente:
    “Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 
    Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos: 
    I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias;”
     “Art. 167. São vedados:
    […]
    § 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.” 
    A controvérsia acerca da constitucionalidade do mecanismo de garantia de cumprimento contratual não é nova na CORTE, o Min. MOREIRA ALVES, em voto proferido em 15/04/1999, na PET 1.665, muito bem enfrentou a matéria e assim se manifestou:
    "A vedação do 'caput' do artigo 160 da Constituição, que diz respeito aos recursos atribuídos aos Estados na Seção 'Da repartição das receitas tributárias', é excepcionada pelo seu parágrafo único que dispõe que 'a vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias'. A interpretação do requerente no sentido de que os recursos a que alude esse parágrafo único não seriam os referidos no 'caput', mas somente os resultantes das transferências voluntárias feitas pela União em virtude de convênio ou pacto para a suplementação de recursos para determinado programa, não se compadece com a circunstância de que, numa seção que disciplina as transferências obrigatórias a ser feitas pela União, e em que, a respeito delas, há a vedação de retenção prevista no 'caput' desse artigo 160, a exclusão de vedação de retenção contida no parágrafo único somente pode referir-se a essas transferências, e não a outras que, além de não estarem expressamente mencionadas, têm natureza completamente estranha a tal seção e ao 'caput' do artigo a que logicamente se prende o parágrafo único, e transferências que, por serem voluntárias, não estão sujeitas a nenhuma vedação constitucional que necessite de ser afastada por exceção contida em dispositivo dessa mesma Constituição. Ademais, a exceção do parágrafo único não anula o princípio do 'caput', pois ela se aplica, no tocante à União, somente quando há créditos desta e de suas autarquias em face do Estado, e não em outras hipóteses.”
    Esse posicionamento foi reafirmado pelo Plenário da CORTE, em julgado proferido nos autos da AC 6, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 7/3/2003, na qual se firmou entendimento no sentido de que era constitucional o mecanismo de garantia de cumprimento contratual, conforme se pode aferir da ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TRANSFERÊNCIA, PARA OS COFRES DA UNIÃO, DOS RECURSOS DA CONTA ÚNICA DO ESTADO DESTINADOS À COBERTURA DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DO REFERIDO CONTRATO. INSUBSISTÊNCIA, AO LONGO DO MÊS DE JANEIRO, DO ESTADO DE NECESSIDADE ALEGADO PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO NA DEMORA. MECANISMO DE ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO ENTRE O AGRAVANTE E A UNIÃO, BEM COMO NA LEI Nº 9.496/97. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO AUTORIZADA PELO SENADO FEDERAL E PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA FLUMINENSE. NÃO CONFIGURAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS. 
    As razões trazidas no presente recurso não foram capazes de ilidir os fundamentos da decisão agravada, principalmente quanto à ausência de comprovação da persistência, ao longo do mês de janeiro, do alegado estado de necessidade causado pela transferência de recursos da conta única do Estado determinada pelo Banco do Brasil, nos termos do contrato nº 004/99/STN/COAFI. 
    No tocante ao requisito da plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, ressalte-se que a operação impugnada, transferindo os recursos do Estado para a União, a título pro solvendo, no caso de inadimplência das obrigações pactuadas, decorre da exigência contida no art. 4º da Lei nº 9.496/97. Além disso, a celebração do contrato em exame foi autorizado pelo Senado Federal por meio da Resolução nº 65, de 13.12.1999, e pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei nº 2.674, de 27.01.97, alterada pela Lei nº 2.996, de 30.06.98. 
    A constitucionalidade do mecanismo de garantia de cumprimento contratual ora impugnado já foi examinada nesta Corte por meio de decisão proferida pelo eminente Ministro Moreira Alves na Pet nº 1.665, DJ 24.02.1999. 
    Agravo regimental improvido. “
    Como se vê, o texto constitucional em vigor autoriza expressamente a União a condicionar a entrega dos recursos que cabem aos Estados à quitação de seus créditos, não havendo violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Em outras palavras, acionada a garantia em razão do inadimplemento do devedor principal, nasce o direito ao exercício, pelo garantidor, das contragarantias, sem necessidade de instauração de um formal processo para tanto. Sequer há previsão contratual nesse sentido. 
    Além disso, para o caso vale o destaque de que o Estado foi devidamente notificado, em 17/04/2020, por meio de Ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal (Ofício 045/2020/GECOA), sobre o não pagamento da parcela em comento, tendo, ainda, sido novamente cientificado pela Coordenação de Controle e Pagamento da Dívida Pública CODIV/STN, por meio do Comunicado 98/2020-GECOD-CODIV-STN, em 20/04/2020, sobre o atraso no pagamento da parcela, o que, portanto, afasta qualquer alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório. Frágil, portanto, esta tese desenvolvida pelo autor. 
    Da mesma forma, também não convence o argumento da presença de óbice ao pagamento da dívida pelo garantidor, consistente na vigência de medida liminar que determinava a suspensão do vencimento da parcela em aberto. 
    É fato incontroverso nos autos que a União realizou o pagamento quando não mais vigente a medida suspensiva, sendo irrelevante o argumento de que, embora já tendo sido cassada a decisão judicial, a União ainda não teria sido formalmente intimada. É certo, ainda, que as tutelas antecipadas ou cautelares tem como característica a provisoriedade, razão pela qual, uma vez cassadas, se restabelece a situação anterior, sendo de responsabilidade da parte que delas se beneficiou arcar com os respectivos prejuízos.
    Por fim, mostra-se consistente a alegação da autora no sentido de que, nos termos do contrato firmado entre o Estado da Paraíba e a Caixa Econômica Federal, não estaria caracterizada a inadimplência do Estado, apta a atrair a possibilidade de execução da garantia firmada pela União. Quanto a esse aspecto, tem-se por relevante detectar, frise-se, considerando o quanto livremente pactuado pelos contratantes nesta relação jurídica complexa, em que momento surge o dever do garantidor de honrar com o pagamento da dívida garantida. Em linhas gerais, esta garantia fidejussória que, em muito se assemelha ao contrato de fiança, tem natureza assessória e se presta a definir a responsabilidade de terceiro, fiador, pelo não cumprimento da obrigação contraída pelo garantido, no contrato principal. Por conta desta relação de acessoriedade, o contrato de garantia segue a sorte da obrigação por ele garantida, o que significa dizer que sua execução está diretamente atrelada ao não cumprimento da obrigação principal pelo garantido, nos exatos termos previstos no pacto principal. 
    Assim, a fim de verificar eventual irregularidade na aplicação da sanção pela União, decorrente do acionamento do contrato de garantia, em face da caracterização ou não da inadimplência, necessária se faz, em um primeiro momento, uma análise dos contratos firmados entre as partes litigantes. Vejamos.
    A Caixa Econômica Federal firmou o Contrato de Financiamento 0398.870-34/2013 com o Estado da Paraíba, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – CPAC, em 16/10/2013, o qual previa um empréstimo no valor de R$ 211.570.365,91 (duzentos e onze milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), valor esse que seria repassado em parcelas, respeitado o respectivo cronograma financeiro.
    Referido contrato previa, ainda, que o prazo de amortização da dívida seria de 55 meses, tendo como vencimento o dia 15 (quinze) de cada mês, cláusula 4.3, sendo a primeira parcela no dia 15/09/2015 e a última, no dia 15/03/2020, nos termos da cláusula 4.2, posteriormente prorrogado para 15/03/2030, nos termos da cláusula 2.2, do aditivo firmado.
    Já no que concerne às cláusulas que tratam sobre eventual inadimplência, o contrato prevê, no capítulo que cuida “das definições” dos termos utilizados no instrumento, a figura da “inadimplência financeira”, assim conceituada: “para fins do disposto neste CONTRATO, a inadimplência financeira será caracterizada na ocorrência de não pagamento de três prestações, consecutivas ou não, compostas por principal, encargos, juros, taxas e acessórios, na fase de carência ou na fase de amortização”.
    Fixado o conceito de inadimplência financeira, é importante observar o emprego da expressão inadimplência nas seguintes passagens do mesmo instrumento:
    “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO INADIMPLEMENTO
    12 - Verificado o inadimplemento, pode a CAIXA considerar vencido antecipadamente o presente CONTRATO, independentemente da aplicação das sanções estabelecidas.
    12.1 - Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira, ou se o valor oferecido em pagamento for insuficiente para a liquidação de, no mínimo 1 (uma) prestação da dívida, será aberta, na CAIXA, conta especial em nome do TOMADOR, na qual são registrados, a débito, os valores das prestações inadimplidas, acrescidos dos encargos adiante previstos.
    12.2 - Os depósitos efetuados pelo TOMADOR inadimplente na conta referida no item
    12.1. desta cláusula são admitidos como pagamento parcial da dívida. Esse procedimento contudo, não importará em nevação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.” (grifo nosso)
    Em relação às cláusulas que regulam a garantia, o contrato principal prevê:
    “7. -A GARANTIDORA presta a garantia nos termos e condições descritas no contrato de Garantia Fidejussória, que é celebrado em separado, por meio do qual reconhece e aceita o presente CONTRATO na qualidade de GARANTIDORA. Essa garantia é prestada em caráter irrevogável e irretratável até a efetiva liquidação das obrigações do TOMADOR, responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo TOMADOR, comprometendo-se, na hipótese de inadimplemento por parte desse, a honrar as obrigações pecuniárias por ele assumidas.
    7.1.1 - A GARANTIDORA ainda se obriga a garantir e repassar os valores devidos referentes ao presente FINANCIAMENTO, quando da ocorrência da INADIMPLÊNCIA por parte do TOMADOR.” (grifo nosso)
    De outro lado, de forma um tanto quanto prolixa e como contraponto à expressão inadimplemento financeiro, no referido instrumento apenas se faz menção a “inadimplemento não-financeiro” - expressão não constante do capitulo “das definições” - na cláusula 15ª, oportunidade em que vincula sua configuração ao atraso no cumprimento de “obrigação não financeira”. À falta de uma melhor definição, toma-se por razoável considerar como obrigação não financeira aquelas inúmeras obrigações contraídas pelo tomador, devedor principal, previstas na cláusula 8.1, alíneas ‘a’ a “u”, que não tenham por objeto pagamento de